Tribunal: TJMT
Processo: 0002642-10.2017.8.11.0020
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002642-10.2017.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OTAIR DA CRUZ BANDEIRA NETO - CPF: 053.771.159-70 (EMBARGADO), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), MARCIAL DA CRUZ BANDEIRA JUNIOR - CPF: 006.572.761-46 (EMBARGADO), VALDIR LEMOS BARBOSA - CPF: 460.014.091-53 (EMBARGANTE), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), ERICA SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 903.007.261-04 (EMBARGANTE), OTAIR DA CRUZ BANDEIRA NETO - CPF: 053.771.159-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARCIAL DA CRUZ BANDEIRA (EMBARGADO), MARCIAL DA CRUZ BANDEIRA JUNIOR - CPF: 006.572.761-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED nº 0002642-10.2017.8.11.0020 – ID nº 82989995

EMBARGANTES
: VALDIR LEMOS BARBOSA e ÉRICA SOUZA FIGUEIREDO

EMBARGADO
:

ESPÓLIO DE MARCIAL D CRUZ BANDEIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – PLURALIDADE DE ADVOGADOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TODOS - INTIMAÇÃO DE APENAS UM DELES – POSSIBILIDADE -
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
-
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA -
PREQUESTIONAMENTO
– ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

RED nº 0002642-10.2017.8.11.0020 – ID nº 82989995

EMBARGANTES
: VALDIR LEMOS BARBOSA e ÉRICA SOUZA FIGUEIREDO

EMBARGADO
:

ESPÓLIO DE MARCIAL D CRUZ BANDEIRA

V O T O – PRELIMINAR – NULIDADE DO V. ACÓRDÃO

Na concepção dos embargantes, para a validade do v. acórdão, ao realizar a sua publicação, deve constar do ato os nomes de todos os advogados constituídos pelas partes.

Não procede o inconformismo dos embargantes – até porque, já de muito tempo é desnecessária a publicação dos atos processuais em nome de todos os advogados, bastando para legalidade do ato a publicação em nome de apenas um deles constituído pelas partes ou aquele indicado para receber as intimações.

Aliás, tal questão já se encontra sedimentada no STJ e neste TJMT, inclusive nesta 2ª Câmara Cível:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.NULIDADE DESCARACTERIZADA. P
EDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE MAIS DE UM ADVOGADO. PUBLICAÇÃO REALIZADA EM NOME DE APENAS UM DOS ADVOGADOS.SUFICIÊNCIA
. 1.
Esta Corte sedimentou o entendimento no sentido de que "não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles, como ocorreu no caso
" (AgInt nos EDcl no REsp 1.703.603/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7.8.2018, DJe 14.8.2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ -AgInt no AREsp 1306464/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DE UM DOS TRÊS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1.
Não há nulidade na intimação dirigida a um dos três advogados da parte, ainda que haja requerimento no sentido de que todos os seus patronos - no caso, três - fossem intimados dos atos processuais.Precedente
.2. Agravo interno não provido."
(STJ - AgInt no AREsp 850.999/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2020, DJe 09/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE MAIS DE UM ADVOGADO. PUBLICAÇÃO REALIZADA NO NOME DE APENAS UM DOS CAUSÍDICOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...).
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede a intimação exclusiva, mas tão somente de um deles
, como ocorreu no caso. (AgInt no REsp 1255164/SE, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 04/05/2017; AgInt no REsp 1416096/SC, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 04/12/2017; EDcl no AgRg no CC n.133.191/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/10/2014, DJe 28/10/2014).4. Agravo interno não provido."
(STJ -AgInt nos EDcl no REsp 1703603/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVERSOS ADVOGADOS CONSTITUIDOS NOS AUTOS – INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE APENAS ALGUNS – PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA APÓS A DECISÃO - NOVO EXPEDIENTE COM INTIMAÇÃO DO ADVOGADO REQUERIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É válida a intimação de apenas um dos advogados constituídos, mesmo com expresso pedido de intimação nominal de todos eles
. (
TJMT - AGV: 00670642520158110000 67064/2015, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 24/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015)

Ademais,
invalidade processual constitui sanção que somente pode ser aplicada se houver a conjugação do defeito do ato processual (pouco importa a gravidade do defeito) com a existência de prejuízo. Não há nulidade processual sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

Há prejuízo sempre que o defeito impedir que o ato atinja a sua finalidade, que não é o caso dos autos, cuja a finalidade foi atingida, tanto é que a parte apresentou os presentes embargos.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
de nulidade do acórdão.-

V O T O R E L A T O R

RED nº 0002642-10.2017.8.11.0020 – ID nº 82989995

EMBARGANTES
: VALDIR LEMOS BARBOSA e ÉRICA SOUZA FIGUEIREDO

EMBARGADO
:

ESPÓLIO DE MARCIAL D CRUZ BANDEIRA

V O T O – PRELIMINAR – NULIDADE DO V. ACÓRDÃO

Na concepção dos embargantes, para a validade do v. acórdão, ao realizar a sua publicação, deve constar do ato os nomes de todos os advogados constituídos pelas partes.

Não procede o inconformismo dos embargantes – até porque, já de muito tempo é desnecessária a publicação dos atos processuais em nome de todos os advogados, bastando para legalidade do ato a publicação em nome de apenas um deles constituído pelas partes ou aquele indicado para receber as intimações.

Aliás, tal questão já se encontra sedimentada no STJ e neste TJMT, inclusive nesta 2ª Câmara Cível:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.NULIDADE DESCARACTERIZADA. P
EDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE MAIS DE UM ADVOGADO. PUBLICAÇÃO REALIZADA EM NOME DE APENAS UM DOS ADVOGADOS.SUFICIÊNCIA
. 1.
Esta Corte sedimentou o entendimento no sentido de que "não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles, como ocorreu no caso
" (AgInt nos EDcl no REsp 1.703.603/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7.8.2018, DJe 14.8.2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ -AgInt no AREsp 1306464/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DE UM DOS TRÊS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1.
Não há nulidade na intimação dirigida a um dos três advogados da parte, ainda que haja requerimento no sentido de que todos os seus patronos - no caso, três - fossem intimados dos atos processuais.Precedente
.2. Agravo interno não provido."
(STJ - AgInt no AREsp 850.999/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2020, DJe 09/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE MAIS DE UM ADVOGADO. PUBLICAÇÃO REALIZADA NO NOME DE APENAS UM DOS CAUSÍDICOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...).
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede a intimação exclusiva, mas tão somente de um deles
, como ocorreu no caso. (AgInt no REsp 1255164/SE, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 04/05/2017; AgInt no REsp 1416096/SC, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 04/12/2017; EDcl no AgRg no CC n.133.191/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/10/2014, DJe 28/10/2014).4. Agravo interno não provido."
(STJ -AgInt nos EDcl no REsp 1703603/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVERSOS ADVOGADOS CONSTITUIDOS NOS AUTOS – INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE APENAS ALGUNS – PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA APÓS A DECISÃO - NOVO EXPEDIENTE COM INTIMAÇÃO DO ADVOGADO REQUERIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É válida a intimação de apenas um dos advogados constituídos, mesmo com expresso pedido de intimação nominal de todos eles
. (
TJMT - AGV: 00670642520158110000 67064/2015, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 24/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015)

Ademais,
invalidade processual constitui sanção que somente pode ser aplicada se houver a conjugação do defeito do ato processual (pouco importa a gravidade do defeito) com a existência de prejuízo. Não há nulidade processual sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

Há prejuízo sempre que o defeito impedir que o ato atinja a sua finalidade, que não é o caso dos autos, cuja a finalidade foi atingida, tanto é que a parte apresentou os presentes embargos.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
de nulidade do acórdão.-

V O T O - M É R I T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o
que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o v. acórdão em que os embargantes afirmam ser omisso:

“
V O T O

Eminentes pares.

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que: "O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado".

Todavia, para obter a proteção possessória, deve o autor preencher os requisitos enumerados no
art. 561 do CPC/15
, que dispõe:

" Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração."

Nesse sentido,
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
,
in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142
, leciona:

"Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse."

Sobre a finalidade das ações possessórias, valho-me ainda dos ensinamentos de
ORLANDO GOMES
:

“Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo o possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade. Também chamado de ação de força nova espoliativa, pressupõe ato praticado por terceiro que importe, para o possuidor, perda da posse, contra a sua vontade”.
(Direitos reais. 11. ed. São Paulo: Forense, 1995. p. 79).

Também sobre o tema, oportuna a lição de
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários. ” (
CÓDIGO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 3ª ed. RT, p. 619)

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse mediante a existência esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso dos autos, nota-se que a parte apelante fundamentou a sua pretensão em um “
Contrato Verbal de Comodato
”, partindo do princípio de que a apelada detinha a posse por força gratuita não onerosa do imóvel de sua propriedade, providenciado a sua notificação para desocupar do bem, o que não ocorreu, configurando, a seu ver, o esbulho possessório, dando azo a presente ação.

Procede o inconformismo da parte apelante – até porque, resta incontroverso nos autos que o apelado VALDIR LEMOS BARBOSA, adentrou no imóvel a convite de
WESLEY BORGES DE ALMEIDA
, que ali se encontrava no ramo de Tapeçaria, e por este não mais interessar exercer sua atividade naquele local, cujo imóvel foi cedido a título de COMODATO VERBAL, o apelado e sua mulher passaram a substituí-lo com o mesmo ramo de Tapeçaria, com o consentimento de MARCIAL DA CRUZ BANDEIRA, nas mesmas condições WESLEY.

Aliás, o depoimento da testemunha
WESLEY BORGES DE ALMEIDA
, esclareceu sua posse precária quando se encontrava no imóvel de forma gratuita por autorização do falecido pai dos apelantes, a qual transferiu ao apelado, também por autorização do genitor dos herdeiros, representantes do espólio.

Portanto, pelo que se percebe, a origem da posse dos apelados tem caráter precário, sem lastro de possuidores. É sabido que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, conforme estabelece o artigo 1.208 do Código Civil:

"Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade."

Em situação praticamente idêntica, confira os ensinamentos de
NELSON ROSENVALD FARIAS
:

"(...) comuns são os episódios em que, por relações de parentesco ou de vizinhança, o possuidor coloca a coisa à disposição de um usuário,
sem que, entre ambos, forme-se um negócio jurídico
.

Em comum na permissão e tolerância, formam-se relações jurídicas em que uma das partes exerce um poder sobre a situação jurídica outra, ensejando o chamado direito potestativo.
A parte que se encontra em estado de submissão não poderá evitar que a outra, unilateralmente, desconstitua sua situação fática sobre a coisa
. Assim, o usuário encontra-se em situação de poder transitório e efêmero sobre a coisa, inibindo eventual caracterização de posse. A situação de sujeição não se compatibiliza com a constituição de qualquer direito subjetivo, em face do objeto apreendido.

Assim, o espectador, ao assistir ao filme, jamais poderá ser chamado de possuidor da poltrona que ocupa. Sua qualidade de detentor é fruto do estado de transitoriedade na sujeição sobre a coisa, inexistindo o elemento de ingerência socioeconômica que caracteriza as situações possessórias
.

Enquanto a permissão nasce da autorização expressa do verdadeiro possuidor para que terceiro utilize a coisa, a tolerância resulta de consentimento tácito ao seu uso, caracterizando-se ambas pela transitoriedade e pela faculdade de supressão do uso, a qualquer instante, pelo real possuidor, sem erigir proteção possessória ao usuário, conforme o disposto no art. 1.208 do Código Civil
.

Consistindo a permissão apenas em atos jurídicos stricto sensu mandamentais, e não em negócios jurídicos, a qualquer tempo a concedente poderá impor um procedimento pela outra parte, no sentido de desconstituir a detenção
. Há um verdadeiro estado de sujeição, em que o permitente pode denunciar a situação jurídica do usuário. (...)" (
FARIAS e Nelson ROSENVALD in Direitos reais. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, ps. 68/69)

Ainda a respeito do vício de precariedade da posse, transcrevo as lições de
TITO FULGÊNGIO
:

“Ínsito ao conceito de precariedade está o abuso de confiança daquele que detém (ou possui) a coisa para devolução posterior, mas não o faz oportunamente, conservando-a consigo de maneira indevida.
Verifica-se, desse modo, que a posse precária tem origem no descumprimento de obrigação de restituir, seja a cargo de detentor ou possuidor
.
Daí em diante, caracteriza-se o possuidor em nome próprio e segundo seu exclusivo alvedrio, a título de precário
. Basta lembrar as hipóteses em que o depositário, o locatário ou o comodatário se recusam a devolver a coisa depositada, com o desdobramento da posse" (
TITO FULGÊNCIO, Da posse, , Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Vol. III. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, ps. 453/454).

Também da jurisprudência pátria:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MERA DETENÇÃO - NÃO SE CONVALIDA A POSSE - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL - PROCEDÊNCIA DA REINTEGRATÓRIA. (...) Quando a parte exerce a posse, ciente de que se trata de mero ato de tolerância, não pode se negar a devolver o imóvel quando o proprietário o requerer. Presentes os pressupostos do art. 927, do CPC, impõe a procedência da reintegração de posse.”
(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.03.970514-0/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. em 23.11.2016)

Portanto, tratando-se de mera liberalidade, como já delineado, não pode o detentor se opor à desconstituição da situação fática por iniciativa do verdadeiro possuidor.

No caso em comento, a intenção da parte apelante em ver restituída a posse efetiva sobre o bem foi manejada, de forma clara e direta. Permanecendo a apelado na posse precária do imóvel, mesmo após instada a desocupá-lo através de notificação, é nítida a configuração do esbulho possessório.

Desta sorte, restando configurada a posse precária sobre o imóvel objeto da lide e o esbulho, haja vista a permanência da parte apelada mesmo após notificada a desocupá-lo, deve ser provido o recurso para julgar procedente a ação de reintegração de posse.

Por consequência lógica, em razão do provimento da reintegração de posse da parte apelante, pelos motivos acima delineados, resta ausente os requisitos da parte apelado em relação a sua ação de manutenção de posse, julgada na mesma sentença recorrida, razão pela qual decreto a sua improcedência.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para
julgar procedente a ação de reintegração de posse
, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Por consequência lógica, em razão do provimento da reintegração de posse, julgo
procedente a ação de manutenção de posse
manejada pela parte apelada, bem como revogo a liminar concedida em favor do apelado.

Diante da revogação da liminar do apelado, determino que seja expedido de imediato mandado de intimação da parte apelada para desocupar o imóvel voluntariamente no prazo de 30 dias, sob pena de retirada coercitivamente através de mandado reintegratório.

É como voto.
-

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como omissas. Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Isto porque, a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do

art.

535 do CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

No mais, a parte embargante requereu o prequestionamento da matéria,

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos – até porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021